Tribunal: STJ
Processo: 2222054-05.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946926 - SP (2025/0190582-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI
MIRIM
ADVOGADOS
: BRUNO CORRÊA RIBEIRO - SP236258
MILENA BRANCO ANDRADE - SP485193
AGRAVADO
: GABRIEL ANTONIO BORDIGNON BAR
ADVOGADA
: LUCIENE DE CASSIA GOMES CHAVES - SP340115
INTERES.
: FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA -
SP268408
INTERES.
: TATIANE MICHELE FERREIRA
ADVOGADA
: MARCELA VOMERO DE OLIVEIRA - SP372187
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial devido à ausência de comprovação do
preparo ou do deferimento da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de
comprovação do preparo ou do deferimento da justiça gratuita justifica a
deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
conclusão da decisão agravada.
4. A ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da justiça
gratuita após intimação justifica a deserção do recurso especial, conforme
art. 1.007, § 4o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50984360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:09:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 687f92ef-c9d4-43f6-9591-85051c9f61dc

: 1. A ausência de comprovação do preparo ou do
Tese de julgamento
deferimento da justiça gratuita após intimação resulta na deserção do
recurso especial.

: CPC, art. 1.007, § 4o.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.588.737
Jurisprudência relevante citada
/AM, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
24/8/2020
AgInt no AREsp n. 1.412.710/RS, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 770.855/MT, Min. Marco
4/5/2020
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
4/2/2016

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50984360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:09:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 687f92ef-c9d4-43f6-9591-85051c9f61dc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946926 - SP (2025/0190582-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI
MIRIM
ADVOGADOS
: BRUNO CORRÊA RIBEIRO - SP236258
MILENA BRANCO ANDRADE - SP485193
AGRAVADO
: GABRIEL ANTONIO BORDIGNON BAR
ADVOGADA
: LUCIENE DE CASSIA GOMES CHAVES - SP340115
INTERES.
: FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA -
SP268408
INTERES.
: TATIANE MICHELE FERREIRA
ADVOGADA
: MARCELA VOMERO DE OLIVEIRA - SP372187
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial devido à ausência de comprovação do
preparo ou do deferimento da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de
comprovação do preparo ou do deferimento da justiça gratuita justifica a
deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
conclusão da decisão agravada.
4. A ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da justiça
gratuita após intimação justifica a deserção do recurso especial, conforme
art. 1.007, § 4o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50117245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:32
Código de Controle do Documento: 6d983c1c-51e9-45b9-888b-2f4318539e7b

: 1. A ausência de comprovação do preparo ou do
Tese de julgamento
deferimento da justiça gratuita após intimação resulta na deserção do
recurso especial.

: CPC, art. 1.007, § 4o.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.588.737
Jurisprudência relevante citada
/AM, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
24/8/2020
AgInt no AREsp n. 1.412.710/RS, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 770.855/MT, Min. Marco
4/5/2020
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
4/2/2016

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 98-104) interposto contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do recurso.
Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 102):
O ponto crucial da controvérsia reside na persistência do benefício. A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao
afirmar que a gratuidade da justiça, uma vez deferida, estende-se a todos os
atos do processo, em todas as instâncias, até a decisão final do litígio, a
menos que seja expressamente revogada. Não há previsão legal que
autorize a exigência de renovação do pedido ou de nova comprovação em
cada instância ou a cada interposição de recurso, mesmo nas instâncias
superiores. A decisão que concede a gratuidade em uma instância inferior
possui plena eficácia no âmbito do STJ.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Impugnação não apresentada (fl. 108).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar a
conclusão da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 93-94):
Cuida-se de Agravo interposto por IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE MOGI MIRIM, à decisão que inadmitiu Recurso Especial
com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA50117245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:32
Código de Controle do Documento: 6d983c1c-51e9-45b9-888b-2f4318539e7b

Por meio da análise do recurso de IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE MOGI MIRIM, verifica-se que o Recurso Especial não
foi instruído com a guia de custas do Superior Tribunal de Justiça e o
respectivo comprovante de pagamento.
Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade,
a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência
judiciária, não é suficiente para o afastamento da deserção, ou seja, deve
haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp
1545172/SP, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 5.6.2020.
É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida
expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a
parte trazer certidão comprobatória do Tribunal de origem desse deferimento
ou cópia integral dos respectivos autos, o que não ocorreu no caso concreto.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do
preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
não regularizou, limitando-se a afirmar que "(...) possui justiça gratuita
concedida nos autos do processo principal – conforme já informado em sede
de Agravo de Instrumento"(fl. 88), mas não apresentou cópia da decisão que
teria concedido a gratuidade.
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à
deserção do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

A parte foi intimada em
para que – em cinco dias – comprovasse
04/06/2025
o deferimento da justiça gratuita ou realizasse o recolhimento em dobro das custas, na
forma do § 4o, art. 1.007 do CPC.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou, limitando-se a afirmar que "(...) possui justiça gratuita concedida nos autos
do processo principal – conforme já informado em sede de Agravo de Instrumento"(fl.
88)", mas não apresentou cópia da decisão que teria concedido a gratuidade.
Assim, o especial deve ser reconhecido deserto se, depois da intimação nos
termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte não comprovar ser beneficiária da
gratuidade da justiça ou ter pago o preparo no momento de sua interposição ou, ainda,
não efetuar o recolhimento em dobro. Mesmo após a intimação da parte recorrente
para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento
do preparo nem da concessão da gratuidade.
Neste sentido:
Documento eletrônico VDA50117245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:32
Código de Controle do Documento: 6d983c1c-51e9-45b9-888b-2f4318539e7b

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. DESERÇÃO. ART.
1.007, § 2o, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Intimada a parte para providenciar a complementação do preparo e
quedando-se inerte, irremediável a decretação de deserção do recurso, nos
termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.588.737/AM, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
24/8/2020
27/8/2020
.)

Desse modo, inafastável a Súmula n. 187/STJ, motivo suficiente para o
desprovimento deste agravo interno.
Ademais, conforme a jurisprudência do STJ, "o beneficiário da justiça
gratuita deve comprovar o seu deferimento, não bastando a mera alegação de que o
benefício foi concedido na instância ordinária. [...]. A ausência de manifestação a
respeito do pedido de justiça gratuita não implica deferimento tácito" (AgInt no AREsp
n. 1.412.710/RS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
4/5/2020
11/5/2020
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50117245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:32
Código de Controle do Documento: 6d983c1c-51e9-45b9-888b-2f4318539e7b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.946.926 / SP
Número Registro: 2025/0190582-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002427320198260363
10053122520178260363
22220540520248260000
2427320198260363
242732019826036310053122520178260363
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI
MIRIM
ADVOGADOS : BRUNO CORRÊA RIBEIRO - SP236258
MILENA BRANCO ANDRADE - SP485193
AGRAVADO
: GABRIEL ANTONIO BORDIGNON BAR
ADVOGADA
: LUCIENE DE CASSIA GOMES CHAVES - SP340115
INTERES.
: FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA
INTERES.
: TATIANE MICHELE FERREIRA
ADVOGADA
: MARCELA VOMERO DE OLIVEIRA - SP372187
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI
MIRIM
ADVOGADOS : BRUNO CORRÊA RIBEIRO - SP236258
MILENA BRANCO ANDRADE - SP485193
Documento eletrônico VDA50971825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:49
Código de Controle do Documento: 249b9c6f-c9d3-4185-8341-3d009f0fe1b5

AGRAVADO
: GABRIEL ANTONIO BORDIGNON BAR
ADVOGADA
: LUCIENE DE CASSIA GOMES CHAVES - SP340115
INTERES.
: FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA - SP268408
INTERES.
: TATIANE MICHELE FERREIRA
ADVOGADA
: MARCELA VOMERO DE OLIVEIRA - SP372187
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:49
Código de Controle do Documento: 249b9c6f-c9d3-4185-8341-3d009f0fe1b5